Tribunal: TJMT
Processo: 0022172-25.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022172-25.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), REGINA APARECIDA M. FERREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Assim, não há que falar na reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0022172-25.2003.8.11.0041 movida em desfavor de
REGINA APARECIDA M. FERREIRA
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado com fundamento no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) c/c arts. 219 § 5 o e 269, IV, ambos do Código de Processo Civil. (Id.97501015)

Nas razões recursais, A Fazenda Pública Municipal aduz que não houve a prescrição intercorrente ante a inocorrência da inércia por parte da Fazenda Pública, necessária para sua configuração.

Ao final, pugna pelo provimento do
recurso
, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em data de 03/10/2003, pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
em desfavor de
REGINA APARECIDA M. FERREIRA
, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA No 906028/1998, referente ao não pagamento de IPTU (Imposto Territorial Rural) do imóvel de Inscrição Municipal no 01.5.44.026.0296.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 160,32 (cento e sessenta reais e trinta e dois centavos) - (ID 97501002), no ajuizamento da demanda.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá busca a execução da CDA no 906028/1998 (ID. 97501002), constituída em 02/01/1999, distribuída em 03/10/2003, e que o despacho citatório foi proferido em 30/03/2004.

Foi expedido carta de citação e postada em 11/01/2005 (ID. 97501004), cuja não consta informações quanto ao seu retorno, razão pela qual o Apelante requereu a citação editalícia em 11/04/2005 (ID. 97501005), deferida pelo juízo a quo e cumprida em 29/08/2005 (ID. 97501008).

Fora certificado o decurso de prazo da citação, sem manifestação em 10/12/2005 (ID 97501008), dado vista à Fazenda Pública em 13/01/2006 e esta tendo peticionado no dia 25/01/2006, id. 97501010, ocasião que requerer a penhora que originou o débito executado.

O Magistrado deferiu o pleito em julho de 2006, porém a Fazenda Pública não depositou diligência para o cumprimento.

Sobreveio, então, sentença extintiva, datada de 22/05/2007, com reconhecimento da prescrição (ID. 97501015).

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual prazo prescricional somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei).

Conforme pode ser observado na CDA que instruiu a petição inicial (ID. 97501002), a constituição definitiva do débito ocorreu em 02/01/1999, transcorrendo prazo superior a 05 (cinco) anos até que houvesse a citação da parte executada, em 29/08/2005 (data da publicação do edital – ID. 97501008).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta em 03/10/2003, ou seja, antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que não deve ser considerado no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Sobre o assunto, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior a vigência da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do
Recurso
Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto
relator
do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário”.

In casu
, tem-se que a data do vencimento da exação se deu em 30/01/1998, tendo sua constituição em 02/01/1999.

Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

In casu
, o crédito tributário restou alcançado pela prescrição, isso porque, da sua constituição (01/01/99) até a data da citação (29/08/2005) transcorreram mais de 05 (cinco anos) anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Assim, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. [...] Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

In casu, restou evidente que o exequente não promoveu as diligências necessárias com tempo hábil para a citação da parte executada, deixando para distribuir a ação com grande lapso temporal desde a sua constituição, com mais de 04 (quatro) anos, o que caracteriza sua inércia.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021